Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE REGULARIZAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a expedição de carta adjudicatória para transferência da titularidade de imóvel, condicionada ao pagamento de emolumentos e despesas cartorárias, e julgou improcedente a reconvenção. A embargante sustenta omissão na análise de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição na análise da cobrança da taxa de regularização para emissão da escritura; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta expressamente que não há exigência de pagamento da taxa de regularização para a outorga da escritura pública, reconhecendo a quitação da unidade e a possibilidade de discussão futura sobre o valor estimado.
4. A alegação de litigância de má-fé foi rejeitada em razão da procedência da ação principal e improcedência da reconvenção, não havendo conduta desleal da parte autora.
5. Não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada, sendo os embargos utilizados indevidamente para rediscutir matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.